Tribunal: STF
Processo: Rcl 83405
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao princípio do non bis in idem e à autoridade da coisa julgada penal absolutória. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de indicação de paradigma vinculante na petição inicial. Inovação de fundamentos em agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento a reclamação constitucional, ajuizada com fundamento na alegação de ofensa ao princípio do non bis in idem e à autoridade da coisa julgada, em razão da existência de múltiplas ações penais, com decisões conflitantes, originadas de um único procedimento investigatório.



    2. Pretensão do agravante de anular as condenações proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e estender os efeitos de duas absolvições, já transitadas em julgado, aos demais processos em que se alega a identidade de substrato fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada; (ii) saber se é admissível a inovação recursal em agravo regimental; e (iii) saber se a reclamação constitucional é o instrumento adequado para estender efeitos de sentenças absolutórias e promover reanálise aprofundada de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    4. As impugnações apresentadas no agravo regimental são infundadas, pois não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, limitando-se à rediscussão de matéria já analisada e conforme a jurisprudência da Corte. Os fundamentos centrais da decisão agravada permanecem válidos.



    5. A reclamação constitucional não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento previstas no art. 102, I, "l", da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil, pois o reclamante não indicou paradigma com efeito vinculante desrespeitado nem comprovou usurpação de competência.



    6. A tese de violação à Súmula Vinculante 24, suscitada apenas nas razões do agravo regimental, configura inovação recursal manifesta e inadmissível, conforme a pacífica jurisprudência do STF.



    7. A pretensão de estender os efeitos de sentenças absolutórias a outros processos criminais, ao argumento de identidade fática, demandaria análise aprofundada e comparativa do acervo probatório, o que é incompatível com a análise sumária da reclamação constitucional, que não pode ser desvirtuada como substituto de recurso ou revisão criminal.



    8. Não há anormalidade a ser sanada, sendo que a existência de condenações e absolvições em ações conexas se justifica pela prerrogativa do julgador de aplicar o direito ao caso concreto com base nas provas produzidas, não implicando decisões conflitantes. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.